Tribunal: TJMT
Processo: 1007997-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1018923-16.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: ROSILENE DE MATOS TONDORF NASCIMENTO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Rosilene de Matos Tondorf Nascimento contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT que, nos Embargos de Terceiros no 1250-89.2019.811.0044, após a retificação do valor da causa, indeferiu o pedido da concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Inconformada, aduz a agravante, em síntese, que “foi requerida a alteração do valor da causa na presente demanda para o valor de R$ 3.752.000,00 (três milhões setecentos e cinquenta e dois reais), correspondente a meação da embargante (1.125 hectares), em função do seu casamento pelo regime de comunhão universal de bens com o réu na demanda apensa e por corresponder a realidade dos preços do hectare na região”. (id. 39108021)
Que diante da retificação “houve mudança no valor das custas a serem recolhidas, a qual está atualmente no patamar de R$ 31.545,25 (trinta e um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), conforme item I, letra c, da tabela b, anexa”. (id. 39108021)
Assevera que “as custas a serem recolhidas pela agravante, na situação processual nova, corresponde a mais de oito meses de remuneração da agravante, conforme holerite anexo”. (id. 39108021)
Com essas considerações, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal com vistas à concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no tocante ao mérito, requer o provimento do vertente recurso de agravo de instrumento, para que sejam assegurados os benefícios da justiça gratuita com a determinação do prosseguimento da demanda em primeiro grau ou, sucessivamente, o pagamento das custas ao final do processo.
É o relatório.
Decido.
Registre-se que, em se tratando de recurso objetivando a concessão da gratuidade de justiça, razoável o seu processamento sem o recolhimento do preparo, a fim de permitir a apreciação da matéria por este Juízo ad quem, razão pela qual, defiro a gratuidade do preparo recursal.
Sobre o tema, se manifesta a doutrina:
“Recurso e preparo. Tratando-se de recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária, ipso facto, o preparo não se apresenta como requisito de admissibilidade desse recurso, porquanto a questão central do recurso é a necessidade do requerente em obter a assistência judiciária. Seria inadmissível exigir-se do recorrente que efetuasse o preparo, quando justamente está discutindo que não pode pagar as despesas do processo, nas quais se inclui o preparo de recurso. (...)” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 13. Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 1798)
Feitas estas considerações, passo à análise do recurso propriamente dito.
É cediço, em agravo de instrumento, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019 do Código de Processo Civil:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão”.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal, nesse momento, comporta acolhimento.
Isto porque, a assistência judiciária gratuita deve ser concedida aos efetivamente comprovarem a insuficiência de recursos, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, in verbis:
Art. 5o, LXXIV - O Estado prestará assistência judiciária integralmente gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
No mesmo sentido, o artigo 98, ‘caput’ do CPC preceitua:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Sobre o tema, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, assim dispõe:
“A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. (...)” (Novo código de processo civil comentado artigo por artigo. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 159)
No caso dos autos, a agravante alega que o valor da causa de R$ 3.752.000,00 (três milhões setecentos e cinquenta e dois reais), corresponde à meação de bem imóvel (1.125 hectares), que repercute no valor das custas processuais, o qual pode prejudicar seu sustento e de sua família, tendo em vista que é a única responsável pelos proventos da família, possuindo renda líquida mensal de R$ 4.418,26 (quatro mil, quatrocentos e dezoito reais e vinte e seis centavos), conforme holerites juntados no id. 39108024 e declaração de imposto de renda no id. 39108026.
Logo, em razão da função que cumpre a cognição sumária, por ora, entendo que a precariedade econômica restou evidenciada acima para subsidiar as custas iniciais no valor de R$ 31.545,25 (trinta e um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).
Outrossim, o perigo de dano encontra-se evidenciado considerando que acaso não reformada a decisão, a parte deverá recolher as custas processuais sob pena de extinção do feito.
Lembrando-se que poderá ser revogada a assistência judiciária gratuita no decorrer do processo se o beneficiário tiver alteração no contexto financeiro.
Com essas considerações, defiro a antecipação de tutela recursal, para o fim de conceder o benefício da justiça gratuita a agravante, nos termos do art. 98, ‘caput’ do CPC.
Comunique-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intime-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora